Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-78.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006010-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLEUZA DIAS DE SOUZA - CPF: 201.815.741-87 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –URV - LIQUIDAÇÃO ZERO – NÃO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA NÃO REALIZADA –IMPRESCINDÍVEL – OFENSA A COISA JULGADA - APELO PROVIDO.
1 - Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
2 - Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CLEUZA DIAS DE SOUZA
contra sentença
,
que, nos autos do da
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Incorporação das Perdas Salariais em Razão da URV – em fase Cumprimento

de Sentença,
apresentada pela Apelante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero.

Em suas razões recursais,
CLEUZA DIAS DE SOUZA
alega que

a sentença merece reforma, por entender que o juízo a quo sentenciou o feito sem nenhum cálculo por Contador, e se fez calçada em documentos juntados pela apelada.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, determinando-se que seja efetuado liquidação de sentença para apuração do percentual referente às perdas financeiras experimentadas na ocasião da conversão de Cruzeiro Real em URV

As contrarrazões foram apresentadas ao (ID.

90515483).

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CLEUZA DIAS DE SOUZA
contra sentença
,
que, nos autos do da
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Incorporação das Perdas Salariais em Razão da URV – em fase Cumprimento

de Sentença,
apresentada pela Apelante contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, observo que foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, sendo constatado pelo perito:

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

4. Se com a vigência da Lei n º 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994.

Ao final, o perito concluiu:

Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1 º de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas à autora pelo Estado de Mato Grosso. [id. 44374601]

A prova pericial demonstrou que:

(
i
) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(
ii
) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994;

(
iii
) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1º de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso.

Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(
i
) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(
ii
) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(
iii
) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na
carreira

do servidor público
e não na
pessoa que o integra
. Em relação à
carreira
, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da
liquidação zero.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que ‘uma elegantíssima questão posta pela doutrina, embora na prática não seja nada frequente, é a da liquidação onde se conclua que nada existe a ser pago (...) em situações assim, o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar uma quantidade positiva, em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos’ [Instituições de Direito Processual Civil, v. IV – p. 626/627].

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza
constitutivo-integrativa
da
sentença
de
liquidação
, é possível que se encontre
valor
zero
para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a
potencialidade danosa
o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(
i
) declaro o
valor zero
como obrigação do executado;

(
ii
) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do CPC].

(....)

Cinge-se a alegação recursal, a reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Assim, requer a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e em face de interpretação equivocada do julgador a quo que reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito.

In casu
, afirma que o apelado simplesmente alegou que ocorreu liquidação zerada em um determinado processo e acabou sendo acatado pelo juízo.

No caso em apreço, da análise das provas colacionada nos autos, denota-se que não houve a perícia contábil.

Portanto, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram considerados os cálculos realizados, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, foi utilizada prova emprestada de outro processo relacionado ao pedido de diferencial de URV, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
1 - Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
2 - Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
3 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada. (N.U 0016363-51.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e
(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.
(N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Colhe-se que a coisa julgada formada nos autos em sede cognitiva estabeleceu a necessidade de liquidação do julgado, por arbitramento.

A não realização da perícia, sob a ótica do caso em concreto, revela a necessidade de provimento do apelo.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil, conforme estabelecido no título.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e, via de consequência determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ser realizada nova perícia contábil, observando as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024